Tribunal: TJBA
Processo: 8065835-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8065835-07.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador-BA Autos Originários nº: 8041075-59.2023.8.05.0001 - Operação Garrote Paciente: Lucas Heleno de Jesus Impetrante: Brenda Souza dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Capital Procuradora de Justiça. Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NO ART. 2º, CAPUT, § 2º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013, ARTS. 33, C/C ART. 40, INCISOS IV, DA LEI Nº 11.343/2006 (DENÚNCIA - OPERAÇÃO GARROTE - DEFLAGRADA EM 20.08.2020 - AP Nº 8041075-59.2023.8.05.0001). PEDIDO DE REVOGAÇÃO AO ARGUMENTO DA DESNECESSIDADE PRISIONAL, PORQUE O PACIENTE ENCONTRAVA-SE EM LIBERDADE, QUANDO DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO, EM FACE DA GRAVIDADE DELITIVA E DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO PACIENTE (VENDEDOR E ARMAZENADOR), NA ORCRIM. JUÍZO CONDENATÓRIO PRECEDENTE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Caso em Exame: Pedido de Revogação prisional com ou sem cautelares, ao argumento de que a medida constritiva é desnecessária porque o paciente estava em liberdade quando do término da instrução. II - Questão em Discussão: (i) Saber se desnecessária a medida prisional em face da falta de contemporaneidade da medida e/ou porque o paciente permaneceu em liberdade durante o curso processual. III - Razões de Decidir: (i) Necessidade prisional contemporânea, em face da sua integração a perigosa ORCRIM, sendo inviável aplicar-se outra medida, senão a prisional. Fundamentos adequados. Paciente recentemente condenado no juízo precedente, novo título a reafirmar maior certeza do envolvimento do mesmo na ORCRIM e da medida de exceção. IV - Dispositivo e Tese: Writ conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8065835-07.2025.805.0000 da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador-BA (Ação Penal nº 8041075-59.2023.805.0001 - “Operação Garrote”), tendo como Impetrante a Advogada Brenda Souza dos Santos - OAB-Ba nº 78.168/BA, Paciente Lucas Heleno de Jesus e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator